Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Vistos, etc... Não consta o recolhimento do preparo do recurso interposto pelo Banco Réu. Intime-se, pois, o referido Apelante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2022. DES. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator